Tribunal: TJMT
Processo: 0020853-51.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020853-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GEOVANE DA CRUZ - CPF: 067.950.441-90 (APELADO), WELISON DE SOUZA E SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO - CPF: 058.673.431-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020853-51.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GEOVANE DA CRUZ

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 121, § 2°, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL –
PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA OU PROVAS SUFICIENTES QUE AMPAREM A PRETENSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A crueldade desmedida empregada na consecução do delito –
golpes de faca, pedradas, socos e chutes
– foi reconhecida na forma da causa de aumento prevista no art. 121, inciso III, do Código Penal, e computada na segunda fase da dosimetria. Assim, não pode ela ser utilizada para elevar a pena-base, sob pena de caracterizar o vedado
bis in idem
.

A vetorial da personalidade não pode ser negativada com suporte em ilações. Ademais, o histórico criminal – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite concluir o agente é voltado à prática criminosa.

Se não há prova segura que o réu filmou o crime cometido para constranger a vítima, a circunstância não pode ser invocada para avaliar desfavoravelmente as circunstâncias do crime.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em decorrência da condenação de Geovane da Cruz à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao
art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo emprego de meio cruel, e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões, assevera que; 1) a pena-base foi indevidamente estabelecida no mínimo legal; 2) a culpabilidade é desfavorável “
em razão do dolo intenso com que agiu o apelado, determinado a aderir a conduta de seu comparsa adolescente para matar a vítima de maneira impiedosa, mediante golpes de faca, pedradas, socos e chutes
” (sic); 3) a “
personalidade do apelado e irrefutavelmente inclinada a prática de crimes, a revelar traços de irresponsabilidade e indiferença, não sendo capaz de controlar os seus próprios atos aos ditames de lei e regras de convivência social
” (sic); 3) as circunstância do crime também são desfavoráveis, pois, além da intensa violência empregada na ação, “
que revela maior determinação dos agentes que, inobstante isso, se aproveitaram para submeter a vítima a exposição de imagens de vídeo, que foi gravado pelo apelado enquanto ela agonizava e pedia socorro, certamente com a finalidade de registrar a natureza e o grau das agressões que a levaram a morte
” (sic)
(Id.
76740643 - Pág. 27-44).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
76740645 - Pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para não considerar como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade”
(sic)
(Id.
77488969 - Pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri, pois, na madrugada do dia 9-2-2017, na companhia do menor Elinthyerre Roma Santiago, matou Welison de Souza Silva “
mediante inúmeros golpes com instrumento perfuro-cortante (faca) e de instrumento contundente (possivelmente pedras e tijolos), as quais foram a causa eficiente de sua morte (consoante laudo de necropsia de fls. 36/70)”
(Id. 76740632 - Pág. 2-5).

O recurso interposto se limita a sustentar o desacerto da pena-base imposta ao réu, que, na sentença, foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

O apelo não comporta provimento.

No entender no Ministério Público, a vetorial da culpabilidade merece ser desvalorada, pois o apelante “
apresentou culpabilidade acentuada e concreta tendo em vista o alto grau de censurabilidade do seu comportamento, em decorrência do potencial conhecimento ilícito de sua própria conduta e exigibilidade de ter atuado de forma distinta, contribuindo para o resultado morte da vitima
” (sic) (Id. 76740643).

Além disso, aduz que o réu agiu com dolo intenso, pois
“aderiu a conduta de seu comparsa adolescente para matar a vítima de maneira impiedosa, mediante golpes de faca, pedradas, socos e chutes
” (sic) (Id. 76740643 - Pág. 39).

É cediço que a culpabilidade compreende “
a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 447).

Nesse contexto, eventual consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são fatores inerentes à prática delitiva, de modo que não prestam para exasperar a pena-base.

Nesse sentido:

[...] Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016). [...]
(STJ, EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] O desvalor dos motivos do crime (torpe) deve ser mantido. Segundo a jurisprudência desta Corte, "reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico" (HC 505.263/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 10/9/2019). [...]
(STJ, HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Não desconheço que a crueldade desmedida empregada na consecução do delito –
golpes de faca, pedradas, socos e chutes
– autoriza negativar a vetorial da culpabilidade, pois expõe o dolo diferenciado do agente.

Contudo, no presente caso, a circunstância foi utilizada para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 121, inciso III, do Código Penal (homicídio cometido com emprego de outro meio indicioso ou cruel), que, na dosimetria, foi computada na fase intermediária
, conforme se vê no trecho transcrito:

[...]

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes: a) a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP), já que o réu tinha menos de 21 anos a época do fato; b) a agravante do recurso que dificultou a defesa da vitima (art. 61, II, “c”, do CP); c)
a agravante do crime praticado com emprego de meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP)
.

A agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima resta compensada pela atenuante da menoridade relativa.

Para a agravante remanescente (meio cruel), exaspero a pena em 2 (dois) anos, encontrando a reprimenda intermediaria de 14 (quatorze) anos de reclusão
,
a qual torno definitiva, em razão da ausência de outras atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena. [...]
(Id. 76740643 - Pág. 22) (sem destaque no original).

Assim sendo, utilizar o argumento também na primeira fase da delimitação da pena resultaria no vedado
bis in idem
. Confira-se:

[...] No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

[...] Se a “surpresa” foi utilizada para qualificar o delito não pode ser aproveitada para considerar como negativas as circunstâncias do crime, por acarretar bis in idem (TJMT, Ap no 97843/2016). [...]
(TJ/MT, N.U 0035550-54.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019).

No que tange à personalidade, deve ser “
entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 346 –
e-book
).

Apesar do inconformismo do MP, não há base empírica para analisar a personalidade do réu. O fato de ele ter admitido o cometimento de outros delitos, e apresentar condenação definitiva pelo crime de roubo, não serve para negativar a vetorial.

O histórico criminal do agente – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite
certificar a inadequação de sua personalidade, conforme se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SUPORTE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. TEMA PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO (EARESP N. 1.311.636/MS). AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE.

1. Segundo o entendimento pacificado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EAREsp n. 1.311.636/MS, eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade
ou a conduta social do agente. [...]
(STJ, AgRg no HC 500.419/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 15/08/2019).

[...] No que se refere a análise desfavorável da personalidade, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa
ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada, motivo pelo qual a personalidade não pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena-base do paciente. [...]
(STJ, HC 388.005/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

O apelante aduz ainda que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, que, além de cometer o crime na companhia de um adolescente, de maneira cruel,
“s
ubmeteu a vítima a exposição de imagens de vídeo que foi gravado pelo apelado enquanto ela agonizava e pedia socorro, certamente com a finalidade de registrar a natureza e o grau das agressões que a levaram a morte
” (sic) (Id. 76740643 - Pág. 43).

José Antonio Paganella Boschi doutrina que “
as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial, baseado nos quais o juiz, na primeira fase do método trifásico, poderá graduar mais ou menos intensamente a reprovação pela conduta típica”
(Das Penas e seus Critérios de Aplicação, 6a ed., Ed. Livraria do Advogado, Pág. 245 – e-book).

Esclareço que os aspectos diferenciados da conduta, como crueldade e motivação, foram reconhecidos na forma das qualificadoras previstas no art.
121, § 2°, incisos II e III, do Código Penal.

Assim, conforme exposto alhures, não podem ser utilizados para exasperar a pena-base.

Quanto às imagens do crime,
Wallison Chagas da Silva se limitou a dizer que
ficou sabendo
que havia um vídeo em que o menor esfaqueava a vítima (arquivo digital).

Rander Paulo da Costa contou apenas que, nas investigações,
tomou conhecimento
que Elinthyerre Roma Santiago, “fazendo graça para algumas pessoas”, mostrava um vídeo em que a vítima era morta (arquivo digital).

O depoimento de Nilson Robertinho Regis foi semelhante (arquivo digital).

Já Maria Rosa Chagas alegou que
ouviu de Geovane
que Elinthyerre gravou a vítima agonizando. Asseverou, inclusive, que o réu lhe contou que queria tirar o telefone dele, ‘mas o menor estava descontrolado’ (arquivo digital).

Apesar do que foi dito pelas testemunhas, nenhuma delas teve acesso ao conteúdo das fatídicas imagens.

Além disso, a perícia realizada no celular do réu foi
inconclusiva
, pois um “problema na tela touchscreen” impossibilitou a extração de dados do aparelho – que não tinha cartão de memória (Laudo Pericial n. 2.10.2018.31340-01 - Id.
76740635 - Pág. 8-11).

Bem se sabe que “
a valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para fixação da pena-base, é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do conteúdo probatório coligido nos autos, conforme o modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do Juiz, no âmbito de discricionariedade vinculada
” (STJ, HC 638.856/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

Se não há prova segura que o réu gravou o homicídio, a situação não pode ser utilizada em prejuízo dele na dosimetria da pena.

Posto isto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a pena-base estabelecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021